Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL MANTIDO. AGRAVANTE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. CRIME CONTINUADO CORRETAMENTE ADOTADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contravenção penal do artigo 65, do Decreto-lei 3.688/41, objetivamente apresenta a conduta na qual alguém aborrece, atinge, afeta outra pessoa ou, de outro modo, abala ou desassossega alguém, de modo a retirar-lhe a serenidade. Já subjetivamente, o tipo penal exige dolo consistente na intenção de perturbar a tranquilidade, mas acrescido do elemento subjetivo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável.
2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra coesa e segura da vítima, que encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quanto à contravenção de perturbação da tranquilidade, pois o acusado, propositalmente, mesmo após fixadas medidas protetivas de não aproximação, passou a gritar, proferir xingamentos, chutar o portão, chorar e dormir em frente à porta da casa da vítima, perturbando-lhe a tranquilidade.
3. Consoante dispõe a teoria da ‘actio libera in causa’, a embriaguez voluntária do acusado não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
4. As consequências do crime merecem ser sopesadas de forma desfavorável ao acusado, pois a contumácia do acusado, em perturbar a tranquilidade da vítima, a traumatizou, fazendo com que ela passasse a conviver com o medo, levando-a a fazer uso contínuo de medicamentos e tranquilizantes.
5. O fato de o acusado haver praticado a conduta na presença de terceiras pessoas elevaram o constrangimento e o sofrimento da vítima, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. A jurisprudência majoritária vem entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, devendo esse aumento ser aplicado no intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito. Pena mantida.
7. Não se confundindo a circunstância agravante com o tipo legal, e demonstrado nos autos que o réu praticou as infrações penais por não se conformar com o término do relacionamento com a vítima, deve ser mantida a circunstância agravante do motivo fútil.
8. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.